Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, II, CPC. PERÍCIA NÃO REALIZADA. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EFETIVO PAGAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. “2. Ante a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da autenticidade da assinatura do consumidor no contrato de cartão de crédito consignado, mesmo após a inversão do ônus da prova em seu desfavor e determinação de perícia grafotécnica, que somente não foi realizada por desídia do banco na apresentação da via contratual original, impõe-se que seja declarada a inexistência do débito atribuído ao eventual contratante, que alegou não ser sua a assinatura lançada no documento, restando plausível a alegação de fraude na contratação. ( ) (Acórdão 1364807, 07099418220198070005, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
2. Segundo o STJ, “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl nos EAREsp 656.932/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2021, DJe 10/09/2021 e EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.
3. Com previsão constitucional – art. 5o, incisos V e X da Constituição – dano moral é uma categoria jurídica em constante evolução. Atributos de dor e sofrimento – inclusive relacionados à violação da dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1o, III) – podem integrar o conceito do instituto, o qual pode ser definido como lesão a interesse extrapatrimonial juridicamente tutelado, no caso, os interesses da personalidade da autora-apelada. Os direitos da personalidade decorrem diretamente da tutela da dignidade da pessoa, pilar estruturante para a realização das potencialidades do indivíduo como expressão da sua liberdade de autodeterminação. 3.1. Hipótese em que, embora indevidos os descontos, conduta reprovável e causadora de aborrecimentos, não há notícia nos autos de consequências mais gravosas à autora-apelada, tais como anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes e recusa de crédito, a implicar direito à percepção de indenização por danos morais. 3.2. “A cobrança indevida não se traduz, por si só, em substrato jurídico capaz de conduzir à pretensão reparatória de dano moral, sem que haja a demonstração de outros desdobramentos desfavoráveis à vítima” (Acórdão 1248725, 07110175020198070003, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença reformada neste ponto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.